Tribunal: TJMT
Processo: 1042684-66.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1042684-66.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SAMARA CRISTIELLY SOUSA FERRAZ - CPF: 049.385.281-69 (ADVOGADO), DAVI DE OLIVEIRA FON - CPF: 050.563.059-10 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), SIDNEY CONSTANTINO RIBEIRO - CPF: 980.266.581-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE OBJETIVA NÃO APLICADA AOS CORRÉUS. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando
a
readequação da pena aplicada ao revisionando condenado por latrocínio e ocultação de cadáver, sob o argumento de violação ao princípio da isonomia e à teoria monista. Sustentou que, ao contrário dos corréus, foi aplicada a agravante do art. 61, II, alínea "d", do CP (meio cruel), resultando em aumento de pena mais gravoso, embora todos tenham praticado os mesmos crimes em comunhão de esforços. Pleiteou o afastamento da referida agravante e a aplicação dos mesmos critérios dos corréus.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o afastamento da agravante do art. 61, II, alínea "d", do Código Penal aplicada exclusivamente ao revisionando, diante de sua não incidência aos demais corréus, com o objetivo de assegurar a isonomia e a coerência no julgamento dos coautores de crime praticado em concurso de pessoas.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal é admitida nos termos do art. 621, I, do CPP, quando a condenação afronta texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos.

2. A agravante do meio cruel, por se tratar de circunstância objetiva do crime, deve ser comunicada a todos os coautores, conforme a regra do art. 30 do CP, desde que reconhecida como presente no caso concreto.

3. A ausência de reconhecimento da agravante do meio cruel aos corréus impede sua aplicação exclusiva ao revisionando, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, da individualização da pena e da teoria monista consagrada no art. 29 do Código Penal.

4. Verificada a discrepância na aplicação das agravantes entre corréus que participaram dos mesmos fatos, impõe-se a correção da dosimetria para afastar a agravante do art. 61, II, "d", do CP.

5. Readequada a pena,
resta
fixada
esta

em 23 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantendo-se os demais termos da condenação original.

IV. Dispositivo e Tese:

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. A agravante do art. 61, II, "d", do CP, por ter natureza objetiva, deve ser aplicada de forma isonômica a todos os coautores, sendo incabível sua incidência exclusiva a apenas um corréu quando ausente reconhecimento em relação aos demais. 2. A aplicação desigual de agravantes em crimes praticados em concurso de pessoas viola os princípios da isonomia, da individualização da pena e da teoria monista. 3. Em revisão criminal, é cabível a readequação da pena para corrigir distorções na dosimetria não justificadas por elementos individualizadores objetivos ou subjetivos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 621, I, do CPP;
arts
. 29, 30, 61, II, "c" e "d", 157, § 2º, II e § 3º, segunda parte, e 211, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
1627406/DF, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020. TJMT –
ACrim
n. 1021779-34.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 02/11/2022,
DJe
11/11/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Davi de Oliveira
Fon
, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, em face do acórdão proferido
pela Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Apelação

Criminal n. 0002834-50.2011.8.11.0020
,
interposto pela defesa do requerente, procedendo à

readequação da pena do requerente para 28 (vinte e oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inc. II, § 3º, segunda parte, e art. 211, todos combinados

com o art. 69 do CP.

Irresignada, a defesa técnica do requerente Davi de Oliveira
Fon
(Id
.
331940354 -
p
. 01/15) pugna pela readequação da dosimetria da pena, aduzindo ofensa aos

princípios da isonomia e à teoria monista, argumentando que enquanto os corréus receberam

acréscimo fixo de 01 ano de reclusão e 05 dias-multa pela agravante do art. 61, II, alínea “c”, do

CP, o requerente teve reconhecidas duas agravantes, previstas nos incisos “c” e “d” do mesmo

dispositivo, ambas aplicadas com majoração de 1/6 (um sexto), ocasionando, segundo sustenta,

aumento desproporcional. Pleiteia, portanto, o afastamento da agravante do art. 61, II, alínea “d”

e a aplicação do mesmo parâmetro fixo adotado para os corréus, com os devidos reflexos na

execução penal.

Inicial instruída com os documentos de Ids.
331940359,
331940362,
331940363,
331940364,
331940365,
331940366,
331940368,
331940371,
331940372,
331940374,
331940375,
331940376 e
331940378
(certidão de trânsito em julgado)
.

Não houve pedido liminar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador
João Augusto Veras Gadelha,
opinou

pela
improcedência da ação revisional ajuizada

(Id.

334968871
).

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso
(Id.
331940378
)
.

Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos

que
o
revisionando
Davi de Oliveira
Fon
e os corréus
Lucian Pereira e Rayane Priscila dos Santos foram denunciados
pelos
mesmos crimes
.

O revisionando

foi condenado
,

e a decisão com
trânsito em julgado nos autos
0002834-50.2011.8.11.0020
,
à
pena de 28 (vinte e oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática
dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inc. II, § 3º, segunda parte,
c.c

art. 61, II, alínea “c” e “d”
e art. 211, todos combinados
com o art. 69 do C
ódigo
P
enal
.

Houve o desmembramento do feito em razão de o revisionando ter sido citado por edital à época, sendo que os corréus
e Lucian Pereira e Rayane Priscila dos Santos
foram
condenados
,
com trânsito em julgado nos autos n. 1313-70.2011.8.11.0020
, a
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inc. II, § 3º, segunda parte,
c.c

art. 61, II, alínea “c”
e art. 211, todos combinados com o art. 69 do Código Penal.

Em sede recursal o pleito defensivo foi parcialmente acolhido tão somente para afastar a causa de aumento do concurso de agentes prevista no art. 157, §2º, II do Código Pen
al, sob o fundamento de que esta não se aplicaria ao crime de roubo qualificado com resultado morte,
o

latrocí
nio
.

Não obstante questões da individualização da pena de cada acu
sado, somente ao revisionando foi aplicada a agravante do meio cruel prevista no
art. 61, II, alínea “d” do Código Penal.

Como se sabe a regra geral prevista no art. 30 Código Penal
é a de
que
as
circunstâncias objetivas
do crime
se comunicam aos demais participantes, mesmo que não as conheçam ou não as pratiquem diretamente, mas estejam ligados ao fato.

Nesse sentido entende este sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, II E VII (2X) C/C ART. 70 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – APELANTE EM LIBERDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
2 .
READEQUAÇÃO DA PENA – 2.1. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES SOPESADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
2.2 .
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – INVIABILIDADE – MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA – TEORIA MONISTA – ART. 30 DO CP – 2.3. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA COM PLURALIDADE DE VÍTIMAS (2) –
4 .
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. A fixação de regime prisional semiaberto com a consequente colocação do apelante em liberdade, obsta
a
apreciação de seu pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, pois, como sabido, não se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa ao pleito, já, que evidenciada a falta de interesse de agir;
2.1 .
Conforme entendido pelo STJ “é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento” (
AgRg
no
AREsp
1627406/DF, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020,
DJe
28/09/2020);
2.2. Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao
delito .
Assim, no roubo praticado em concurso de pessoas, a majorante referente ao emprego de arma branca, por se tratar de circunstância elementar objetiva, comunica-se a todos os agentes;
2.3. A prática, mediante uma só ação, de dois crimes de Roubo conclama a aplicação da regra do concurso formal (art. 70 do CP) não havendo pois, que se falar em crime único, já, que atingido o patrimônio de duas vítimas distintas.
(TJ-MT 10217793420218110015 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)
(grifos meus).

A discussão recai sobre o meio pelo qual o crime foi praticado, considerado cruel para o revisionando e afastado para os demais,
circunstância
que dever
ia se comunicar
segundo a teoria monista no concurso de pessoas, nos termos do art. 29 Código Penal, para qual
todos

considerados
autores
do crime compartilham as
condições objetivas
.

No caso dos autos deve haver a revisão para afastar a
agravante prevista no art. 61, II, alínea “d” do Código Penal para o revisionando
, pois se tratando de circunstância objetiva não foi reconhecida para os demais corréus, não podendo ser reconhecida apenas em relação ao revisionando, também
por uma questão de isonomia entre os acusados, evit
ando-se
discrepância
entre as decisões judiciais.

Veja que se não houvesse o desmembramento do feito, provavelmente a sentença condenatória teria sido proferida pelo mesmo magistrado a todos os corréus, sendo que neste caso
não teria ocorrido o reconhecimento da agravante do meio cruel, sendo que a
sentença dos corréus foi prolatada em 30/11/2011 e do revisionado em 23/07/2020
.

Passo à

readequação
da
dosimetria de pena.

Conforme consta da sentença de id. 331940372, o magistrado de origem assim fundamentou a dosimetria de pena do crime de latrocínio:

(...)
Da adequação típica.

Infere-se que o réu praticou a conduta do art. 157, §3º do CP, subtraindo em proveito próprio e/ou de outrem, o veículo parati e o dinheiro da vítima Sidney, mediante violência e grave ameaça, que teve como resultado a morte.

Ademais, extrai-se do dos elementos de prova, que o crime foi praticado pelo
rêu

rêu
Davi de Oliveira
Fon
, juntamente com Lucian Pereira e Rayane Priscila dos Santos, pelo que incide a causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º inc. II, do CP, que desde logo, entendo por razoável ao caso a aplicação da fração
mínima
de 1/3.
Outrossim ,
aplicáveis as agravantes do art. 61. II.
alíneas

‘
c' e
‘
d
’
do CP, na forma pretendida pelo Parquet Isso porque

os agentes, de forma dissimulada, esconderam a verdadeira intenção, fazendo com que a
vítima
acreditasse que se tratava de mera corrida de táxi, que inclusive era o seu meio de trabalho, para então cometerem o roubo, Ainda. demonstrada a plausibilidade da conduta especialmente
dolorifica
, consistente em desferir diversos golpes de faca na vítima, incluindo o ato de esgorjamento de seu pescoço, dest
ina
do a promover
desnecessário
sofrimento à
vítima
, deve prevalecer a qualificadora do meio cruel. Tratando-se de duas
circunstâncias
que agravam o crime, aplicável a fração de aumento de 1/6 para cada uma.

(...).

IV.DA APLICAÇÃO DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena

Culpabilidade: a reprovabilidade da conduta do réu não foge ao grau de repugnância e reprovabilidade causado pela

O réu é primário.

Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos para aufe
ri
-las
pelo que deixo de valorá-las.

Motivos do crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime: as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o come for praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, e que no caso resultou a ação
criminosa e
que no caso resultou a morte de
vítima
, todavia,
deixo
de majorar a pena nesta fase, uma vez que essa circunstância constitui causa de aumento.

Consequências do crime: são as inerentes ao delito.

Comportamento da vítima: não existe vítima determinada,

Pois bem, em sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE no
mínimo
legal, isto
é:

a
.Art
. 157, §3º, do CP: 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b.Art
. 211, do CP: 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa,

Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes, porém presentes as agravantes do art. 61,
il
,
alineas
"c" d do Código Penal, para o crime do art. 157, §3°, do CP. Assim, considerando a fundamentação exposta em tópico específico, FIXO a pena em:

a.Art
. 157, §3º, do CP: 27 (vinte e sete) anos. 02 (dois) meses e 20 (Late) dias de
reclusão
e 12 (doze) dias-multa.
(grifos meus).

Considerando que a pena base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo insurgência neste ponto, manten
ho
esta
na primeira fase dosimétrica.

Na segunda fase, incide somente a agravante prevista
no

art. 61, II, alínea “
c
” do Código Penal
, pois afastado meio cruel, pelo que na segunda fase dosimétrica aplico a fração de 1/6 (um sexto), chegando-se
à

pena de 23
(vinte e três)
anos e 4
(quatro)
meses
de reclusão
e 11
(onze)
dias-multa
.

Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena, mantenho a
pena na terceira fase
dosimétrica
em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ante o exposto,

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Davi de Oliveira
Fon
,

para readequar a pena pela condenação do delito previsto
no
157, § 2º, inc. II, § 3º, segunda parte
, do Código Penal, para
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
mantendo-se
os demais termos da
sentença e

acórdão deste
egrégio TJMT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026